Tribunal: TJES
Processo: 0004470-76.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004470-76.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL MARCHIORE GAVAZZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302,
caput, do
CTB).
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
.
R
ECURSO DESPROVIDO.
1. Impossível o redimensionamento da pena-base, pois o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, analisou as circunstâncias judiciais, negativou os vetores “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências”, de forma bem fundamentada, e fixou a pena-base em 03 (três) anos de detenção, corretamente, não havendo reparos a serem feitos.
2. Não reconheço a atenuante da confissão espontânea, haja vista que
o apelante, quando interrogado, negou ter culpa no acidente, apresentando uma versão contraditória, quanto à velocidade que trafegava, além de atribuir o acidente à falha mecânica, no sistema de aceleração e frenagem do carro, sem, contudo, realização de perícia.
3. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui uma penalidade que pode ser aplicada isolada ou, cumulada com a pena privativa de liberdade, podendo ser, inclusive, fixada pelo mesmo prazo da pena imposta. Assim, em que pese a defesa pleitear a redução da suspensão, fixada em 01 (um) ano, prazo inferior à pena privativa de liberdade, tenho que esta não se mostra desproporcional ou irrazoável, sendo acertada a sua fixação, diante da gravidade da conduta praticada, e as particularidades do caso em concreto, já bem fundamentadas na primeira fase da dosimetria. Inviável a redução pleiteada.
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004470-76.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL MARCHIORE GAVAZZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por
RAFAEL MARCHIORE GAVAZZA,
contra a sentença de fls. 322/329-verso, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto na Lei Trânsito (art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97), à pena de 03 (três) anos de detenção, em regime aberto, que restou substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, a ser definida pela VEPEMA, bem como suspendeu o seu direito de dirigir pelo prazo de 01 (um) ano.

Nas razões de fls. 367/370, a Defesa requer, em síntese, o
redimensionamento da pena-base
, a
aplicação da

atenuante da confissão espontânea
e a
diminuição da pena de suspensão de dirigir
.

Narra a denúncia
que, na tarde de 08/08/2017, nas proximidades da Maternidade Santa Úrsula, na Av. Fernando Ferrari, o apelante, conduzindo seu veículo, de maneira imprudente, em altíssima velocidade, perdeu o controle e colidiu, violentamente, com a lateral do carro, causando as lesões nas vítimas KAUÃ VIEIRA SOPRANI, descritas no laudo de exame cadavérico (fls. 37), MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA SOPRANI e JORDECI SOPRANI, nos laudos de exames de lesões corporais (fls. 41 e 43).

Não havendo preliminares, passo ao enfrentamento do mérito.

A defesa não questiona a autoria e materialidade do deito, todavia, pugna pelo
redimensionamento da pena-base
, o que entendo ser inviável, pois o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, analisou as circunstâncias judiciais, negativou os vetores
“culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências”
, de forma bem fundamentada, e fixou a pena-base em 03 (três) anos de detenção, corretamente, não havendo reparos a serem feitos.

Quanto ao pleito de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea,
entendo que não merece ser acolhido, haja vista que o apelante, quando interrogado, negou ter culpa, apresentando uma versão contraditória, quanto à velocidade que trafegava, além de atribuir o acidente à falha mecânica, no sistema de aceleração e frenagem do carro, sem qualquer perícia.

Melhor sorte não socorre o apelante no qu
e concerne ao pedido de
redução
da
pena de suspensão do direito de dirigir,
alegando a primariedade do réu, bons antecedentes, o fato de
ser motorista profissional, e responsável pela
subsistência
da sua família, destacando a dependência de filhos menores
.

Como sabido, a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor constitui preceito secundário da norma insculpida no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser aplicada cumulativamente com a pena corpórea abstratamente imposta pelo tipo penal, e deve ser fixada de acordo com as circunstâncias concretas e a gravidade do crime.

Nesse sentido, está pacificado que,
razão das circunstâncias concretas do crime, d
a culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito,
é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

Cito precedente do Colendo
STJ
:

“
(...) 1. O art. 273, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos,
sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena. Diante da omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que, em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito,
é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.
(...)
4. Considerando que as circunstâncias concretas do delito evidenciam a necessidade de maior censura à conduta praticada, mostra-se adequada a majoração do período de duração da pena de suspensão do direito de dirigir para que esta coincida com o mesmo prazo de duração da pena privativa de liberdade, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
(...) (REsp n. 1.886.080/SC,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 19/10/2021
, DJe de 25/10/2021.)

Por fim, em que pese a defesa afirmar que o apelante é motorista profissional, e depende da carteira nacional de habilitação para prover o sustento da sua família, verifico que a pena acessória, de suspensão do direito de dirigir, foi estabelecida em 01 (um) ano, ou seja, em patamar bem inferior ao da pena privativa de liberdade, e tenho como razoável, e acertada, a sua fixação, diante da gravidade da conduta praticada, e as particularidades do caso em concreto, já bem fundamentadas na primeira fase da dosimetria.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id. 6979418),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.